Tribunal: TJDFT
Processo: 0764055-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo ,sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por ausência de emenda integral da petição inicial, conforme determinação judicial.
2. A recorrente, em suas razões recursais, limita-se a reproduzir argumentos de mérito já aventados na fase inicial – notadamente questões atinentes à suposta nulidade do auto de infração por falta de notificação, vícios no teste do etilômetro e violação ao contraditório –, sem, contudo, enfrentar de modo específico e fundamentado o vício formal que motivou a extinção do feito: o descumprimento da ordem de emenda da petição inicial.
3. Recurso tempestivo. Dispensado o recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à análise da regularidade formal do recurso interposto, em especial quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Consoante disposto no art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
8. Depreende-se, assim, que cabe à recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
9. Ademais, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os motivos que ensejaram a decisão recorrida, apresentando argumentos de fato e de direito capazes de infirmar o decisum.
10. No caso, a sentença extinguiu o feito por ausência de cumprimento integral da determinação de emenda à inicial. Contudo, as razões recursais limitaram-se a discutir questões de mérito da autuação de trânsito, não impugnando especificamente o fundamento central da sentença.
11. Configura-se, portanto, flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto não houve enfrentamento dos motivos determinantes da decisão recorrida.
12. Diante desse cenário, o recurso não pode ser conhecido, por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso NÃO CONHECIDO, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.